Tribunal: CARF
Processo: 12898.000117/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000117/2008-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.776 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIVERSAS.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STJ
SOBRE
A
MATÉRIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO. DECADÊNCIA ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se
ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato
gerador, ainda que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do
art. 173, I do CTN.
LANÇAMENTO. NULIDADE. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
CONSEQUÊNCIAS NA NORMA INTRODUZIDA. PREJUÍZO PARA
DEFESA. VÍCIO MATERIAL.
Erro na capitulação legal que traz consequências diretas para correta
caracterização e aplicação da regra matriz de incidência tributária é erro
material, pois traz prejuízo ao exercício da ampla defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mario Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Mauricio Nogueira Righetti e Marcelo Milton da Silva Risso, que lhe negaram
provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000117/2008-81
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias – cota
patronal (DEBCAD no 37.205.909-0) - incidente sobre as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais, arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Segundo exposto no relatório fiscal a Contribuinte, enquanto entidade dita
beneficente, não satisfez os requisitos do Decreto n° 2.536/98, pois não realizou os objetivos
traçados pela Lei Orgânica da Assistência Social, Lei no 8.742/93, em seu artigo 2°, incisos de I a
V e parágrafo único, bem como na Constituição Federal em seu artigo 203, incisos de I a V. A
fiscalização, afastou a classificação da contribuinte como entidade imune às contribuições
previdenciárias, enquadrando-a como empresa comercial prestadora de serviço na área da
educação superior, pois não comprovou realizar atendimento de caráter social, dirigido à
comunidade, especialmente a pessoas carentes. Com fundamento no inciso IX do art. 30 da Lei
n° 8.212/91 e artigo 124 do CTN, foram incluídos como responsáveis solidários os sócios da
Contribuinte ainda pessoa jurídica pertencente ao grupo econômico.
Às fls. 1664 e seguintes é juntado Relatório Fiscal Complementar emitido em
31/08/2009, em cumprimento à Resolução no 162 - 13° Turma da DRJ/RJ1, tendo sido reaberto o
prazo para apresentação de impugnação pelo Contribuinte nos termos do Decreto no 70.235/72.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso de ofício para afastar a decadência declarada e, por maioria de votos,
entenderam pelo cancelamento do lançamento haja vista caracterização de nulidade por vício
formal. O Acórdão no 2401-002.974 (fls. 2379 e seguintes) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DIFERENÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DESENQUADRAMENTO DA
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

CONDIÇÃO DE ENTIDADE ISENTA ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO
LANÇAMENTO ASPECTO TEMPORAL CERCEAMENTO DE DEFESA.
Os aspectos procedimentais a serem observados durante a lavratura do auto de infração
são os descritos na norma em vigor no momento de constituição do crédito. A MP
446/2008, autoriza a constituição de crédito em relação a entidade filantrópica que à
época da ocorrência dos fatos geradores enquadrava-se nessa condição sem a
necessidade de emissão de Informação fiscal para cancelar a referida isenção.
A legislação a ser observada para determinar se a entidade cumpria os requisitos para o
pleno direito ao gozo da isenção em relação a contribuições previdenciárias é a da época
da ocorrência dos fatos geradores, não sendo aplicável, quanto ao cumprimento do
requisitos legislação posterior. Os requisitos da MP 446, previstos no art. 28, valeriam
em relação aos fatos geradores ocorridos durante a sua vigência.
A ausência de fundamentação com base no art. 55 da lei 8212/91, implica nulidade do
lançamento, por erro na fundamentação legal.
ERRO NA INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8212/91 ENTIDADE ISENTA
ASPECTO TEMPORAL VÍCIO FORMAL.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n o 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a fundamentação do lançamento (art. 10, inciso IV do Decreto n o
70.235). A fundamentação legal indevida implica nulidade do lançamento.
RECURSO DE OFÍCIO DECADÊNCIA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
PARCELA PATRONAL APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
Não há que se falar em recolhimento antecipado a ensejar a aplicação da decadência
qüinqüenal a luz do art. 150, § 4 do CTN, quando o recorrente enquadrava-se na
condição de entidade isenta. A contribuição descontada dos segurados empregados não
deve ser utilizada, como recolhimento antecipado, posto que não é arcada pela empresa,
sendo essa mera repassadora.
Recurso de Ofício Provido em Parte e Processo Anulado.
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso. Citando como
paradigma os acórdãos 1401-000.894 e 1802.001.296, defende a União que a capitulação errônea
do auto de infração, não é suficiente para provocar a nulidade do lançamento. Segundo o
argumento apresentado “enquanto o acórdão recorrido defende que o equívoco ou a ausência de
capitulação expressa de determinado dispositivo legal no auto de infração implica a sua nulidade
por cerceamento do direito de defesa do contribuinte, mesmo tendo o contribuinte enfrentado
todos os pontos apurados pela autoridade fiscal, os paradigmas entendem que não. Os acórdãos
paradigmas ressaltam que esse erro não determina a nulidade do lançamento, nos termos já
consignados, pois não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa do contribuinte, e porque o
sujeito passivo se defende dos fatos e não do direito”.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do Recurso, tendo antecipado sua intenção pela apresentação de recurso especial próprio
defendendo a nulidade material do lançamento. O Recurso do Contribuinte foi juntado às fls.
2662 e seguintes. Duas são as matérias devolvidas para julgamento:
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

1) Configuração da decadência dos períodos compreendido entre 01/2003 a
09/2004, inclusive. Cita como paradigmas os acórdãos 2403-001.789 e 2403-
002.980, para defender a aplicação do art. 150, §4o do CTN, devendo
considerar a existência de pagamento antecipado os valores descontados dos
empregados e recolhidos à Previdência Social.
2) Caracterização de nulidade por vício material. Com base nos paradigmas,
acórdãos 2403-002.980 e 2202-002.587 defende que erro ou ausência de
fundamentação legal é violação ao art. 10, IV do Decreto no 70.235/72, o qual
leva a caracterização de vício material por cerceamento do direito de defesa.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não provimento do recurso.
Incialmente pautado ser julgado na sessão de 18/04/2018, por meio da Resolução
no 9202-00.190, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência à Sesej,
determinado o sobrestamento do processo em razão da determinação contida na petição STF no
6.604, de 2017, nos autos do RE 566.622/RS.
Em razão do encerramento do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622,
o presente processo foi redistribuído a esta Conselheira para nova inclusão em pauta.
Foram apresentados memorias pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Conforme exposto no relatório, tratam-se de recursos apresentados pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra decisão proferida pelo Colegiado Recorrido que não acolheu
a preliminar de decadência, aplicando ao caso o art. 150, §4o do CTN em razão da ausência de
pagamento, e ao final concluiu pelo cancelamento do lançamento por vício formal motivado por
erro na fundamentação legal.
Iniciamos a análise pelo recurso da Fazenda Nacional.

Do Recurso da Fazenda Nacional:
O recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão acerca da ausência
de nulidade do lançamento.
Citando como paradigma os acórdãos 1401-00.894 e 1802.01.296, defende a
União que a capitulação errônea do auto de infração, não é suficiente para provocar a nulidade
Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

do lançamento. Somente haveria vício se demonstrado o efetivo prejuízo à defesa do
contribuinte, afinal o sujeito passivo se defende dos fatos e não do direito.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF (no caso a Portaria no 256/2009), para
conhecimento do recurso especial é imprescindível que a parte apresente as decisões paradigmas
que serviram de base para caracterização da divergência. Na data da vigência daquele regimento,
e como ocorre atualmente, a Câmara Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos
interpretativos acerca da legislação tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Assim, para o devido conhecimento do recurso devemos analisar detidamente se
há similitude fática entre os acordos recorrido e aqueles indicados para paradigmas. Vale
destacar que em recursos envolvendo a existência de vício ou a classificação da natureza desses,
a similitude fática se torna ainda mais relevante.
No caso concreto o Colegiado recorrido entendeu que a fiscalização fez uma
verdadeira confusão em relação aos dispositivos legais utilizados para fundamentar o
lançamento, tendo se utilizado de norma material não vigente quando da ocorrência dos fatos
geradores, erro não saneado com a elaboração de relatório fiscal complementar. Em suas razões
de decidir a Relatora foi enfática ao destacar que tal confusão prejudicou o direito de defesa do
contribuinte. Vejamos os trechos mais relevantes do voto:
Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

Contudo, dois fatos devem ser apreciados com maior detalhamento. Uma coisa é a
norma processual (procedimental) a ser adotado quando da lavratura, que autoriza o
lançamento sem a emissão da Informação Fiscal descrevendo os fatos para perda do
direito a isenção. Quanto a este ponto, entendo que realmente, sob o manto na referida
MP 446, desnecessário a emissão da informação fiscal para cancelamento da isenção, ou
mesmo ter sido primeiramente cassado o certificado da entidade.
Já quanto ao cumprimento dos requisitos para considerar se a entidade matinha ou não a
qualidade de filantrópica, entendo que deva ser observada a legislação vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores, no caso o art. 55 da lei 8212/91.
Ao apreciarmos os termos do relatório fiscal, da solicitação em diligência e da
informação fiscal emitida verificamos que não há convergência de fundamentos para o
lançamento, o que ensejou uma forçação de barra por parte do órgão julgador, senão
vejamos:
Em seu relatório traz o auditor como fundamentação para o lançamento: “não satisfaz
os requisitos ao Decreto n° 2.536/98; por não realizar os objetivos traçados pela Lei
Orgânica da Assistência Social , n° 8.742/93, em seu artigo 2°, incisos de I a V e
parágrafo único, bem como na Constituição Federal em seu artigo 203, incisos de I a
V. Trata-se de empresa comercial, prestadora de serviço na área da educação superior,
onerosa, que não comprova realizar atendimento de caráter social, dirigido à
comunidade, especialmente a pessoas carentes.”
Ou seja, ao apreciarmos os termos do relatório, podemos constatar, que o auditor
entende que perdeu a entidade em 2007 a condição de isenta, pois sua condição de
empresa com fins lucrativos, descrevendo a legislação a lei orgânica da previdência, o
Decreto 2536 e a própria Constituição, como normas a serem observadas para condição
de filantrópica no período da ocorrência dos fatos geradores.
Já o julgador, ao baixar o processo em diligência, justifica a reapreciação do feito pelo
auditor com fundamento nos requisitos do art. 28 da própria MP 446/08.
O auditor por sua vez, destaca nos 3 primeiros parágrafos da informação fiscal, que
entende que os argumentos para manutenção do lançamento não devem ser embasados
na MP 446, mas para fazer cumprir a diligência requerida, pontualmente, em relação aos
argumentos trazidos em seu relatório.
Já quanto a decisão de primeira instância, o julgador faz valer seu entendimento de que
a MP 446 é a norma adequada a fundamentar o lançamento, sendo que os fatos descritos
pelo auditor são suficientes para manutenção da autuação.
Oras, confesso, que enquanto auditora, tive dificuldades para entender qual norma, ao
fim, serviu para dar sustentáculo ao lançamento. Acredito ter sido essa confusão, que
gerou dúvidas ao recorrente, o que justificaria a série de nulidades apontadas pelo
mesmo, seja quanto a inovação jurídica do lançamento, incompetência da autoridade
autuante, ou mesmo que o relatório fiscal complementar na verdade fez novo
lançamento. Apreciei pontualmente cada uma das nulidades, de forma a deixar
claro, em que ponto entendo estar o lançamento comprometido.
Conforme visto, no meu entender houve uma confusão entre o auditor autuante e o
julgador, donde cada um apresentou uma versão para o lançamento, contudo, entendo
que isso implicou nulidade do mesmo, pela ausência de definição clara e precisa da
legislação que abarca a questão.
...
Isto posto, entendo que existe conflito entre os fundamentos trazidos pelo auditor
em seu relatório, na informação fiscal e na decisão de primeira instância, tornando
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

obscuro o lançamento e principalmente neste ponto causando prejuízo ao
recorrente. Tal fato, enseja a nulidade do lançamento, pela ausência de clara
fundamentação jurídica do lançamento, ou mesmo pela indicação incorreta do
fundamento do lançamento, quando entendeu a autoridade julgadora e fiscal, que
os requisitos do art. 28 da MP 446 é que embasariam o desenquadramento da
condição de isenta. Destaco, por fim, que embora alguns dos fatos descritos pelo
auditor, possuam identidade com os requisitos do citado art. 55 da lei 8212/91, fato
é que a autoridade fiscal e julgadora utilizaram fundamentos diversos para o
desenquadramento, razão pela qual nulo o procedimento realizado.
Ao contrário do apreciado nos tópicos anteriores, não se trata de mera não indicação do
dispositivo legal (art. 55 da lei 8212), mas fundamenta a autoridade fiscal, o lançamento
em legislação diversa (seja no relatório fiscal, seja no relatório fiscal complementar.
Destaco, também, que não afasta essa falta, ter a autoridade julgadora feito menção no
acordão de primeira instância, quanto as requisitos do art. 55.
Observamos, portanto, que a fundamentação para declaração de nulidade vai
muita além da mera ausência de citação ao dispositivo legal aplicável ao caso, tendo ocorrido
uma verdadeira confusão quanto às normas utilizadas pela fiscalização e pela Delegacia de
Julgamento para manter a descaracterização da contribuinte como entidade imune. Embora
algumas condutas descritas sejam semelhantes àquelas constantes do art. 55 da Lei no 8.212/91,
tal verificação não se deu detidamente sobre os dispositivos dessa lei. Vale destacar que, embora
tenha classificado o vício como formal o Colegiado de forma expressa atestou que houve
prejuízo à defesa do Contribuinte.
Além das especificidades do procedimento, a divergência entre as situações
fáticas dos julgados também passa por essa premissa. Nos acórdãos paradigmas os Colegiados
concluíram pela ausência de vício pois entenderam não ter existido prejuízo, pelos elementos
trazidos naqueles autos os contribuintes exerceram plenamente a ampla defesa o contraditório.
Tal conclusão pode ser obtida a partir da leitura das próprias emendas dos acórdãos paradigmas,
vejamos:
Acórdão 1401-000.894
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
NULIDADE. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
O erro na capitulação legal da infração cometida não acarreta a nulidade do lançamento,
quando comprovado, pela correta descrição dos fatos nele contida e pela defesa
apresentada pela contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que não
ocorreu cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. REGRA DO ART. 173 DO CTN.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda que
parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese em que a
contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4o, do CTN, quando
ausentes dolo, fraude ou simulação. Somente a falta do pagamento antecipado, aplicar-
se-ia a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN, o
que não foi o caso.

Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

Acórdão 1802-001.296
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
...
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR
REJEITADA.
O sujeito passivo defende-se dos fatos imputados e não da capitulação legal que pode,
ou não, estar correta.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
A capitulação legal incompleta da infração ou mesmo a sua ausência não acarreta
nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata,
possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma detalhada das imputações
que lhe foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente apontado para
as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação fiscal. Outrossim, a
simples ocorrência de erro de enquadramento legal da infração não é o bastante,
por si só, para acarretar a nulidade do lançamento quando, pela judiciosa
descrição dos fatos nele contida, venha a permitir ao sujeito passivo, na
impugnação, o conhecimento do inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado,
inclusive os valores e cálculos considerados para determinar a matéria tributável.
Em ambos os paradigmas, de forma diversa do acórdão recorrido, concluíram pela
inexistência de prejuízo à defesa do Contribuinte. E tal premissa, diante do objeto do recurso –
existência de vício – prejudica a caracterização da divergência.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

Do recurso do Contribuinte:
O recurso do contribuinte devolve para esta Câmara Superior a discussão sobre
duas matérias: decadência parcial com base no art. 150, §4o do CTN e nulidade do lançamento
por vício material.
Vale destacar que entre os paradigmas citados temos o acórdão 2403-002.980 o
qual foi preferido em lançamento lavrado contra a Contribuinte na mesma ação fiscal, assim é
patente a similaridade fática entre os julgados, razão pela qual ratifico o despacho de
admissibilidade e conheço do recurso.
O primeiro tema que será enfrentado é o da decadência.
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

Defende o contribuinte a decadência parcial do lançamento por força do art. 150,
§4o do CTN haja vista a caracterização de pagamento parcial em razão do recolhimento à
Previdência Social, no período autuado, de contribuições relativas à cota retida dos segurados.
Com esse fundamento requer o contribuinte o reconhecimento da decadência relativa ao período
de 12/2003 a 09/2004.
Importante destacar que, não é objeto do recurso o debate acerca dos efeitos da
emissão do relatório complementar na computo do prazo decadencial aplicado ao caso, ou seja,
se dever-se-ia considerada a data da intimação do lançamento ou do recebimento do relatório
complementar. A discussão travada segundo os fundamentos utilizados pelos acórdãos
paradigmas se limita a caracterização da ocorrência ou não do pagamento parcial.
E neste ponto, discordo dos argumentos apresentados pelo contribuinte e
mantenho a decisão recorrida.
Lembramos que o lançamento se refere a cobrança de contribuição previdenciária
devida pelo Contribuinte e incidente sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. O lançamento é decorrente do fato de a
instituição ter tido sua condição de isenta não reconhecida pela fiscalização.
O período de lançamento compreende os meses de 01/2003 a 12/2005.
Contribuinte intimado pessoalmente do lançamento em 23/12/2008.
A matéria de fundo do recurso reside em definir se há os autos comprovação de
pagamento, ainda que parcial, do tributo cobrado.
Tal discussão é relevante na medida em que, após exaustivo debate, a
jurisprudência se posicionou no sentido de que para aqueles tributos classificados na modalidade
de lançamento por homologação o prazo decadencial aplicável é o do art. 150, §4o do CTN,
salvo nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação, ou se
restar comprovado que não ocorreu a antecipação de pagamento.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-
se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
A doutrina se manifestava neste mesmo sentido, valendo citar o posicionamento
da Doutora Christiane Mendonça, no artigo intitulado "Decadência e Prescrição em Matéria
Tributária", publicado livro Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em
homenagem a Paulo de Barros Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, art. 150, §4o. Ocorre que quando o contribuinte não cumpre
o seu dever de produzir a norma individual e concreta e de pagar tributo, compete à
autoridade administrativa, segundo art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de ofício.
Dessa forma, consideramos apressada a afirmação genérica que sempre que for
lançamento por homologação o prazo será contado a partir da ocorrência do fato
gerador, pois não é sempre, dependerá se houve ou não pagamento antecipado. Caso
não haja o pagamento antecipado, não há o que se homologar e, portanto, caberá ao
Fisco promover o lançamento de ofício, submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, explica Sacha Colmon Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se
ainda aos impostos sujeitos a homologação do pagamento na hipótese de não ter
ocorrido pagamento antecipado... Se tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar a data do
fato gerador como termo inicial da decadência é necessário verificar acerca da ocorrência de
antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a abrangência do termo
'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre pagamentos de
salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é compatível com o caso em questão.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período
autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento,
ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de
incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por “mesmo fato
gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem a
respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com
coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que esta última não tenha sido
quantificada corretamente.
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a este
tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento de requisito
formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos segurados empregados não se
aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto daqueles lançados.
A distinção está na própria redação da Lei no 8.212/91, sendo que no caso da cota
do segurado este é o contribuinte, o recolhimento efetuado pela empresa se dá por retenção e na
condição de substituto tributário:
CAPÍTULO III
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
Seção I
Da Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador
Avulso
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso
é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela:
Salário-de-contribuição
Alíquota em %
até 249,80
8,00
de 249,81 até 416,33
9,00
de 416,34 até 832,66
11,00
(Valores e alíquotas dados pela Lei no 9.129, de 20.11.95)
§ 1o Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada
em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas.
...
Seção II
Da Contribuição dos Segurados Contribuinte Individual e Facultativo.
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
§ 1o Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada
em vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
...
CAPÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
...
CAPÍTULO X
Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

DA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Assim, por estarmos diante de obrigações tributárias distintas, diante da total
ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias cota patronal, tributo sujeito a
lançamento por homologação, conclui-se pela postergação do prazo decadencial para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o referido lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, I do CTN.
Diante do exposto, considerando o período de apuração e a data da ciência do
lançamento (fato incontroverso pela dimensão do recurso), nego provimento ao recurso nesta
parte.

Passamos ao segundo ponto de divergência: classificação do vício apontado pelo
acórdão recorrido como vício de natureza material.
Como dito o entendimento da Turma a quo para decretação da nulidade formal
está relacionado ao fato de ter havido uma confusão quanto à motivação e fundamentação legal
do lançamento.
No entendimento do Colegiado a norma material a reger o lançamento é aquela
vigente quando da ocorrência do fato gerador e, no caso concreto, considerando as datas
envolvidas, para afastar a imunidade da entidade beneficente deveria o fiscal ter
demonstrado o descumprimento de um dos requisitos previstos no art. 55 da Lei no
8.212/81, o que não correu pelo simples fato deste dispositivo não ter sido aplicado ao
lançamento!
O lançamento para desclassificar a contribuinte como entidade imune apontou
violação ao Decreto n° 2.536/98, haja vista a não realização dos objetivos traçados pela Lei
Orgânica da Assistência Social, Lei n° 8.742/93, em seu artigo 2°, incisos de I a V e parágrafo
único, bem como na Constituição Federal em seu artigo 203, incisos de I a V. Assim consta no
lançamento:
4) A Autuada travestida de uma roupagem ilusória, nua de conteúdo e fora da realidade
fiscal, no que concerne às suas pretensões de enquadrar-se como entidade beneficente
de caráter filantrópico, não comprova a aplicação de pelo menos 20% da receita bruta
proveniente da venda de serviços e de bens não integrante do ativo imobilizado, em
gratuidade; pois nos percentuais apresentados para satisfazer a sua pretensa condição de
entidade filantrópica, estão contabilizados valores de bolsas de estudos parciais,
concedidos a titulo de descontos, em verdadeira concorrência de mercado, e que
juntamente com os valores das bolsas de estudo, prestadas compulsoriamente em razão
de Convenção Coletiva de Trabalho, aos seus funcionários e dependentes desses, não
satisfaz o percentual mínimo exigido por lei, tudo conforme mais adiante demonstrado.
Fl. 2922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

5) Ainda, quanto ao seu não enquadramento como entidade beneficente de fins
filantrópicos, importante enfatizar que a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
Ltda., sob o manto da filantropia e usufruindo das benesses da imunidade tributária
fiscal, buscou o acúmulo de capital constituindo patrimônio de sociedades com fins
lucrativos, notadamente valorizando seu Ativo Permanente Imobilizado, com a
aquisição de diversos imóveis, conforme amplamente demonstrado no capitulo "DO
PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE AS LTDA,
notadamente no item "Relação de Imóveis de Propriedade da Sociedade de Ensino
Superior Estácio de Sá Ltda.", deste relatório, e que ao término de suas atividades como
entidade beneficente, vertendo esse patrimônio, veio a compor a pessoa jurídica Estácio
Participações S/A, empresa de capital aberto com ações na Bolsa de Valores, atrelado
estando com a criação dessa nova pessoa jurídica, não atendendo, dessa forma, aos
pressupostos dos Incisos IX e X, do Artigo 3°, do Decreto n° 2.536/98, a seguir
transcritos, contrariando também o artigo 26 do seu estatuto, tudo à vista dos elementos
trazidos à colação neste Relatório Fiscal Inicial, peça inaugural do procedimento fiscal
na lavratura do presente Auto de Infração:
"Art. 32 Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade
beneficente de assistência social que demonstre, cumulativamente:
IX - destinar, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, o eventual
patrimônio remanescente a entidades congêneres registradas no CNAS ou a entidade
pública;
X - não constituir patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de
assistência social. (grifei)
"Estatuto da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá.
Artigo 26 - No caso da Assembléia Geral decidir pela extinção ou dissolução, o patrimônio
da Sociedade será destinado a uma entidade congênere de idênticas finalidades. (grifei)
Por sua vez o relatório fiscal complementar passa a trazer (em cumprimento da
resolução da DRJ e contra o entendimento do fiscal) que no caso deveria ser verificado o
descumprimento dos requisitos previstos no art. 28, incisos I a XIII da Medida Provisória no
446/2008, norma não vigente quando da ocorrência do fato gerador e por tal razão
expressamente afastada pela Decisão ora recorrida.
Observamos, portanto, que no presente caso não estamos diante de mero erro de
indicação do dispositivo legal, o que temos no lançamento é uma total ausência de demonstração
da violação dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, condição essencial à descaracterização
da empresa como entidade beneficente e, consequentemente, à exigência da contribuição. E não
há essa demonstração, pois – como dito – o citado artigo não foi utilizado no lançamento.
Como destacado pelo acórdão recorrido, ainda que possa haver uma semelhança
entre os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/81 com aqueles do art. 28 da MP 446/2008, fato é
que a conduta do contribuinte não foi devidamente tipificada, situação que prejudicou a defesa.
E, neste ponto, se houve prejuízo à defesa do contribuinte o vício apontado deve ser classificado
como material.
Para classificação do vício adoto como premissa a necessidade de verificação se o
erro constatado está relacionado como a norma introdutora ou com a norma introduzida da
respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas lições do Professor Paulo de
Barros Carvalho o qual já foi utilizado nesta Câmara Superior no Acórdão 9202-004.329 da lavra
do Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior o qual peço vênia para transcrever:
Fl. 2923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente que
os distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma introduzida, de
lição de Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida pela Conselheira Celia
Maria de Souza Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191, de lavra da 1a.
Turma Ordinária da 1a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento e datado de 15 de
maio de 2013, expressis verbis:
"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. É uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude o
artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que efetivamente
aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma introduzida, é
erro material.
(...)"
No presente caso o erro na fundamentação legal gerou como consequência erro na
descrição dos fatos e na motivação para desclassificação da contribuinte como entidade imune,
assim o vício na norma introduzida ocasionou prejuízo à defesa do contribuinte e maculou a
caracterização do fato gerador da contribuição previdenciária exigida, a qual no caso concreto
dependeria da análise das condições do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 2924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000117/2008-81

Vale destacar que no caso concreto não existiu processo apartado para discussão
de “cancelamento do CEBAS”, neste processo e pela aplicação da norma procedimental prevista
na já citada MP 446, era dispensável a prévia conclusão pelo ato cancelatório da imunidade, essa
discussão foi travada neste processo e restou prejudicada exatamente pela ausência de elementos
no lançamento capazes de demonstrar qual dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 teria sido
descumprido, motivando a desclassificação da empresa como entidade imune no período
envolvido.
Neste cenário, considerando as especificidades do lançamento onde o erro na
capitulação legal trouxe consequência na aplicação da norma introduzida de exigência do tributo,
erro que não pode ser sanado com a simples menção ao artigo correto, classifico o vício
apontado como material.

Conclusão:
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional e conheço
do recurso do contribuinte para no mérito dar-lhe provimento para reconhecer a nulidade
material do lançamento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2925
DF CARF MF
Documento nato-digital